Tribunal: TJDFT
Processo: 0752276-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, rejeitou a alegação de anatocismo e homologou os cálculos da Contadoria Judicial, nos quais a Taxa Selic incide sobre o valor consolidado do débito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros de mora, configura anatocismo ou representa mera sucessão de índices conforme previsto na legislação aplicável.
III. Razões de decidir
3. Em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, a Taxa Selic incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado do débito (abrangendo o principal corrigido e os juros de mora até novembro/2021), o que não configura anatocismo.
IV. Dispositivo
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905164, 07128460220248070000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08/08/2024; TJDFT, Acórdão 1899434, 07179299620248070000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 31/07/2024.